Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-59.2024.6.16.0081
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600223-59.2024.6.16.0081

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP n° 0600223-
59.2024.6.16.0081, que indeferiu a impugnação e de outro lado deferiu o pedido de registro do 45 -
Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania), para concorrer às Eleições Municipais 2024 no
município de Marialva. (Impugnação pela Coligação "Marialva que a gente quer e merece" ao DRAP
da Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania), com fulcro na alegação de que a entrega da ata
da convenção à Justiça Eleitoral se fizera de molde intempestivo (09.08.2024), gerando vício
insanável). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARIALVA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
A MARIALVA QUE A GENTE QUER E MERECE
[PODE/PL/PSD] - MARIALVA - PR (RECORRENTE)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
MARIALVA - PR (RECORRIDO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRIDO)
CARLA FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075756
26/09/2024
11:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.436

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600223-59.2024.6.16.0081 –
Marialva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARIALVA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRENTE: A MARIALVA QUE A GENTE QUER E MERECE [PODE/PL/PSD] - MARIALVA
- PR
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - MARIALVA - PR
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CARLA FERNANDA DA COSTA - OAB/PR81494
RECORRIDO: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: CARLA FERNANDA DA COSTA - OAB/PR81494
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA ATA DE
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. IRREGULARIDADE FORMAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Num. 44075756 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611011744000000043027770
Número do documento: 24092611011744000000043027770
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:10:51

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social
Democrático de Marialva contra sentença proferida pelo Juízo da 81ª
Zona Eleitoral de Marialva, que julgou improcedente a impugnação ao
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP e deferiu a
habilitação da Federação PSDB/Cidadania para concorrer à eleição
majoritária no município de Marialva.

1.2 O recorrente alegou que a ata da convenção partidária da
Federação PSDB/Cidadania foi registrada de forma intempestiva,
ultrapassando o prazo legal estabelecido, o que teria causado
prejuízos ao pleito e violado o princípio da isonomia. Requereu, assim,
o indeferimento do DRAP da federação.

1.3 O recorrido, por sua vez, argumentou que a convenção foi
realizada no dia 29/07/2024, e que o registro da ata no sistema da
Justiça Eleitoral ocorreu em 09/08/2024, sem causar qualquer prejuízo
ao processo eleitoral ou aos candidatos.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo
desprovimento do recurso, por entender que a irregularidade apontada
é meramente formal e não gerou prejuízo ao pleito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão principal do recurso refere-se à validade do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP diante da
apresentação intempestiva da ata de convenção partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 8º da Lei das Eleições e o art. 6º, §5º, da Resolução TSE n.
23.609/2019 dispõem que as convenções partidárias devem ocorrer
entre 20 de julho e 5 de agosto do ano eleitoral, com a apresentação
da ata até o dia seguinte à convenção. No entanto, não prevê sanção
expressa para o atraso na entrega da ata.

3.2 No caso em análise, embora a ata tenha sido apresentada após o
prazo previsto, não há indícios de que tal atraso tenha comprometido a
lisura do processo eleitoral ou afetado a isonomia entre os candidatos.

3.3 O princípio da instrumentalidade das formas (Código Eleitoral, art.
219) orienta que nulidades processuais só podem ser pronunciadas
quando houver demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no
presente caso.

3.4 A sentença de primeiro grau e a Procuradoria Regional Eleitoral
foram unânimes ao destacar que o conhecimento público da
Num. 44075756 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611011744000000043027770
Número do documento: 24092611011744000000043027770
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:10:51

candidatura de Andreia Grutdner e Moacir Kênede Sartor, bem como a
ausência de fraude ou má-fé, afastam a necessidade de penalização
da Federação PSDB/Cidadania.

3.4 O objetivo da ata é assegurar o cumprimento das deliberações
partidárias, e não a publicidade imediata das escolhas aos
concorrentes. Ademais, a ata foi apresentada antes do prazo final para
registro de candidaturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo Partido Social
Democrático de Marialva, mantendo a sentença que deferiu o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da
Federação PSDB/Cidadania para concorrer à eleição majoritária em
Marialva.

4.2 Tese: A mera intempestividade na apresentação da ata de
convenção partidária, sem a comprovação de prejuízo ou fraude,
configura irregularidade formal que não justifica o indeferimento do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.504/97, art. 8º.

Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 6º, §5º.

Código Eleitoral, art. 219.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso Eleitoral nº 060012026, Acórdão, Des. Cláudia
Aparecida Coimbra Alves, PSESS, 12/11/2020.

TSE, Recurso de Registro de Candidatura nº 5648, Acórdão, Des.
Geraldo Magela e Silva Meneses, PSESS, 20/09/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 44075756 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611011744000000043027770
Número do documento: 24092611011744000000043027770
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:10:51

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático de
Marialva em face de sentença proferida pelo Juízo da 81ª Zona Eleitoral de Marialva que
julgou improcedente a impugnação ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
– DRAP, deferindo a habilitação da Federação PSDB/Cidadania, para concorrer, nas
eleições de 2024, à eleição majoritária no município de Marialva.

Sustenta o recorrente (ID 44014662), em síntese, que a) a recorrida
apresentou intempestivamente a ata da convenção partidária, o que causou prejuízos ao
pleito; b) não se pode permitir que os partidos realizem a convenção com a escolha dos
vereadores, vice e prefeito e somente após a finalização do prazo para realização das
convenções registre a ata, sem qualquer justificativa; c) há desrespeito ao próprio prazo
de realização das convenções, visto que a ata foi registrada no dia 08, enquanto para os
que realizaram as convenções no último dia a ata precisou ser entregue no dia 06; d) a
recorrida sequer justificou as razões que levaram a um atraso tão grande, que
ultrapassou inclusive o prazo de realização de registro das convenções de todos os
partidos; e) é cômodo conceder a si próprio, contrariando previsão legal, tempo extra para
supostamente organizar sua ata e assistir à movimentação política e partidária, para, 3
dias após o último dia das convenções (5 de agosto), publicar tal ata; f) a recorrida não
ofereceu nenhuma explicação plausível na contestação para justificar o enorme atraso e
desrespeito à lei, o que reforça a conclusão de que a parte recorrida obteve benefício
próprio e feriu o princípio da isonomia. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento
do recurso, para declarar intempestivo o registro da ata da convenção partidária, declarar
sem efeito todas as decisões tomadas na convenção partidária e indeferir o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da Federação
PSDB/Cidadania de Marialva.

Em contrarrazões (ID 44014666), o recorrido requer o desprovimento do
recurso e a manutenção da sentença que deferiu o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários – DRAP, aduzindo, em breve resumo, que a) a data da convenção
ocorreu em 29/07/2024 e o registro no sistema da Justiça Eleitoral se deu em 09/08/2024;
b) o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é de que a inobservância de alguns
prazos normativos, quando não comprovado o prejuízo, como no caso em tela, não tem o
condão de inviabilizar a candidatura; c) não há prejuízo à transparência do processo
eleitoral e à igualdade entre os candidatos, pois é fato notório que Andreia Grutdner e
Moacir Kênede Sartor são candidatos ao cargo de Prefeito de Marialva.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44035890) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não há indício de que a ata
de convenção tenha sido indevidamente fraudada ou alterada após a realização do ato
convencional, e a publicação ocorreu antes do período final para apresentação dos
requerimentos de registro de candidatura, de sorte que não se verifica prejuízo que
justifique o indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP.

É o relatório.
Num. 44075756 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611011744000000043027770
Número do documento: 24092611011744000000043027770
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:10:51

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se à possibilidade de indeferimento do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários – DRAP em razão da intempestividade na entrega da
ata da convenção partidária.

A propósito das convenções partidárias, o art. 8º da Lei das Eleições,
reproduzido pelo art. 6º, §5º, da Resolução TSE n. 23.609/2019, dispõe que:

Art. 8o A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações
deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela
Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de
comunicação.

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação sobre
coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações, de forma
presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto partidário
ou no estatuto da federação, conforme o caso.

[...]

§ 5º Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata gerado pelo
CANDex deverá ser transmitido via internet ou, na impossibilidade, ser gravado em
mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral

Como se vê, a legislação eleitoral determina que as convenções partidárias
deverão ser realizadas no período de 20 de julho a 05 de agosto do ano da eleição,
devendo a respectiva ata ser apresentada no dia seguinte.

O objetivo da ata é garantir aos filiados o cumprimento das deliberações
tomadas em convenção partidária em detrimento de eventuais decisões arbitrárias do
partido político.

Sobre o tema, José Jairo Gomes[1] ensina:

A atividade da convenção deve ser registrada em ata, lavrada em livro
previamente aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. A exigência visa conferir
segurança e confiabilidade a esse importante ato, de sorte a prevenir futuras
disputas acerca das deliberações oficialmente tomadas pelos convencionais. É de
todo conveniente que assunto dessa magnitude seja escrupulosamente
Num. 44075756 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611011744000000043027770
Número do documento: 24092611011744000000043027770
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:10:51

documentado e publicado, de maneira a ensejar a todos a consulta ao que foi
deliberado. Em jogo encontram-se a segurança jurídica e a própria prática
democrática.

A ata da convenção e a lista dos presentes devem ser enviadas à Justiça
Eleitoral, admitindo-se seja transmitida pela Internet. Com isso, viabiliza-se sua
publicação na página de internet (LE, art. 8°), bem como sua integração aos
autos do processo de registro de candidatura (LE, art. 11, §1°, I).

É nula a ata que não espelhe a verdade das escolhas feitas pela assembleia,
sendo, pois, material ou ideologicamente falsa. A irregularidade aí não é
meramente formal, mas substancial. Conforme assentou o TSE: “Provada a
falsidade da ata e sendo essa essencial para atestar a escolha do candidato em
convenção, não era de se deferir o registro, pois o que é falso contamina de
nulidade o ato em que se insere” (TSE-Respe – n°17484/MG – DJ, v. 1, 14-5-
2001, p. 617).

Sendo simplesmente formais as irregularidades constadas na ata, não se a
invalidade, sobretudo se for possível corrigi-la ou supri-la. O Tribunal Superior
Eleitoral já entendeu como irregularidade desta natureza: (a) a ausência de
rubrica (Respe n° 15441/RN – PSS 5-9-1998); (b) o manifesto equívoco de
lavratura, de plano evidenciado, por omissão de determinado nome (Respe n°
13282/MT – PSS 19-9-1996).

No caso em análise, observa-se que a Federação PSDB/Cidadania de
Marialva realizou tempestivamente a sua convenção partidária em 29/07/2024, mas
apenas entregou a respectiva ata à Justiça Eleitoral em 09/08/2024, após o prazo previsto
na legislação.

A recorrente aduziu que essa intempestividade levaria ao indeferimento do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da Federação
PSDB/Cidadania de Marialva, pois violou a isonomia do pleito majoritário de Marialva.

Entendo, todavia, que não lhe assiste razão.

Conquanto a ata tenha sido apresentada de modo intempestivo, a legislação
eleitoral não prescreve qualquer sanção para a transmissão em atraso da ata de
convenção partidária.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer indício de que o documento não reflita
a realidade das escolhas tomadas em convenção partidária.

Pelo contrário, o Juiz de primeiro grau, próximo aos fatos relativos ao pleito,
assentou em sua sentença que é de conhecimento da cidade que Andreia Grutdner e
Moacir Kênede Sartor são candidatos à majoritária pela Federação PSDB/Cidadania de
Marialva.

No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral de Marialva assentou (ID
44014653) que “a irregularidade objeto da impugnação possui apenas caráter formal, sem
força para a constituição de causa de inelegibilidade. Há meses que toda a sociedade
marialvense tem conhecimento de que a requerente Andréia Gritdner possui intenção em
se candidatar ao cargo de chefe do Poder Executivo, tendo concretizada a vontade em
Num. 44075756 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611011744000000043027770
Número do documento: 24092611011744000000043027770
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:10:51

convenção partidária, não havendo elementos a indicar que a reunião coletiva teve
irregularidades insanáveis”.

Além de o objetivo do registro da ata ser assegurar os direitos do filiados, e
não publicizar aos concorrentes as escolhas dos partidos, o que é feito no âmbito do
registro de candidatura, não se verifica no presente caso qualquer violação à isonomia ou
fraude hábeis a desconstituir o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários –
DRAP impugnado.

Cumpre enfatizar, ainda, que a ata foi apresenta em 09/08/2024, antes do
encerramento do prazo para os registros de candidatura, e antes da distribuição do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da própria recorrente, como
se observa dos autos n. 0600175-03.2024.6.16.0081 distribuídos no Processo Judicial
Eletrônico – PJE de primeiro grau.

Diante da ausência de quaisquer elementos objetivos que demonstrem fraude
ou violação à isonomia, o atraso questionado pela recorrente deve ser visto tão somente
como irregularidade formal, eis que o art. 219 do Código Eleitoral determina que “na
aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige,
abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo”.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇOES MUNICIPAIS 2024. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. TRANSMISSÃO
INTEMPESTIVA DE ATAS DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. IRREGULARIDADE
FORMAL. REGISTRO DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que
deferiu o pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários -
DRAP da COLIGAÇÃO JUNTOS FAREMOS MAIS, para concorrer às Eleições
Municipais de 2024, sob a alegação de intempestividade na transmissão das atas de
convenção partidária de três partidos.

II. Questão em DiscussãoA questão em discussão consiste em saber se a
transmissão extemporânea das atas de convenção partidária, sem a comprovação de
fraude, pode ensejar o indeferimento do DRAP.

III. Razões de Decidir1. O atraso na transmissão das atas de convenção partidária,
desacompanhado de prova de fraude ou má-fé, é considerado mera irregularidade
formal, incapaz de justificar o indeferimento do DRAP, conforme a jurisprudência
consolidada deste e. TRE - MG e do TSE.2. A jurisprudência estabelece que, para
que o atraso na entrega de atas partidárias tenha repercussão capaz de invalidar o
DRAP, é necessária a comprovação de que o referido atraso decorreu de conduta
fraudulenta ou que tenha gerado algum prejuízo ao processo eleitoral.

IV. Dispositivo e TeseRecurso desprovido. Mantida a sentença que deferiu o DRAP da
Coligação.

Tese firmada: "O atraso na transmissão de atas de convenção partidária, sem a
comprovação de fraude, constitui mera irregularidade formal, insuficiente para o
indeferimento do DRAP."

Dispositivos Relevantes Citados:CF/1988, art. 5º, LIV; Resolução TSE nº 23.609/2019,
Num. 44075756 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611011744000000043027770
Número do documento: 24092611011744000000043027770
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:10:51

arts. 6º, §5º, e 36.

Jurisprudência Relevante Citada:TRE-MG, RE nº 060002277, Ac. Des. Flávia Birchal
de Moura, DJe 16/08/2023. RECURSO ELEITORAL nº060011158, Acórdão, Des.
Salvio Chaves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/09/2024.

ELEIÇÕES 2020. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE PARTIDÁRIA (DRAP).
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IMPUGNAÇÃO. TRANSMISSÃO INTEMPESTIVA DA
ATA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DRAP DEFERIDO.

[...]

Ata de convenção partidária transmitida intempestivamente.

Mas antes do período final para apresentação de registro de candidatura.

Irregularidade meramente formal.

Inexistência de sanção prevista em lei.

Falhas sanadas no decorrer do processo.

Ausência de comprovação de fraude ou má-fé.

Prevalência do direito eleitoral passivo dos candidatos vinculados ao DRAP.

Recurso a que se nega provimento. Manutenção da sentença.

RECURSO ELEITORAL nº060012026, Acórdão, Des. Cláudia Aparecida Coimbra
Alves-, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 12/11/2020.

RECURSO. ELEIÇÕES 2016. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
CANDIDATO A VEREADOR. A APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA ATA DE
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA JUNTO AO CARTÓRIO ELEITORAL NÃO IMPLICA A
NULIDADE DO PRÓPRIO EVENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DEFRAUDE E DE
PREJUÍZO AO ANDAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL. DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE REGISTRO

O atraso na entrega da ata de convenção do partido perante o Juízo Eleitoral não
implica a nulidade do próprio evento.- Ausência de indícios de fraude e de prejuízo ao
andamento do processo eleitoral.- Pedido de registro deferido.- Recurso não
provido.Registro de Candidatura nº5648, Acórdão, Des. GERALDO MAGELA E SILVA
MENESES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/09/2016.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente a ação de impugnação proposta pela recorrente e deferiu o Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da Federação PSDB/Cidadania de Marialva
para concorrer à eleição majoritária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral.
Num. 44075756 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611011744000000043027770
Número do documento: 24092611011744000000043027770
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:10:51

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600223-
59.2024.6.16.0081 - Marialva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARIALVA - PR -
MUNICIPAL, A MARIALVA QUE A GENTE QUER E MERECE [PODE/PL/PSD] - MARIALVA -
PR - Advogados do(a) RECORRENTE: DIEGO FRANCO PEREIRA - PR57778-A, SIMONE
YURIKO TANAKA - PR74418 - RECORRIDO: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - MARIALVA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-
A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA FERNANDA DA
COSTA - PR81494.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

[1] Direito Eleitoral. José Jairo Gomes. Editora Atlas. 17ª Edição. P. 381.
Num. 44075756 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611011744000000043027770
Número do documento: 24092611011744000000043027770
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:10:51